Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-68.2021.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007914-68.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO LUIZ CUSTODIO & CIA LTDA - CNPJ: 20.308.263/0001-70 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), RENATO LUIZ CUSTODIO - CPF: 902.331.151-53 (RECORRENTE), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT - CNPJ: 06.150.950/0001-89 (RECORRIDO), JULIANO ALVES MACHADO - CPF: 007.509.166-64 (RECORRIDO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007914-68.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: RENATO LUIZ CUSTODIO & CIA LTDA e RENATO LUIZ CUSTODIO.

Recorridos: JULIANO ALVES MACHADO e SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT
.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu,
o Cartório Requerido via um de seus colaboradores compareceu na Empresa Requerente na data de 28/08/2021 (Sábado) e então notificou/intimou a efetuar o pagamento até a data de 31/08/2021, mediante o pagamento do boleto de emissão e benefício do próprio Cartório (Número do título 2146072), desta feita no valor de R$ 932,75 (novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), eis que acresceu ao valor devido (R$ 774,48), os emolumentos (R$ 88,80), taxa judiciário (R$ 22,20), fundo de compensação do Registro Civil (R$ 6,40), ISSQN (R$ 5,87), intimação (R$ 35,00), tudo sob pena de protesto, o débito foi pago em 30/08/2021, ou seja, antes do vencimento, e mesmo assim teve seu nome protestado em 02/09/2021.

1.
Na hipótese, a inscrição no cartório de protesto foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda, por levar em consideração a presença de negativações posteriores, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85º,§8º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023